Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento.
2. Inobstante a falha na prestação do serviço, não há que se falar em repetição na forma dobrada, uma vez que não restou configurada a hipótese do art. 42, parágrafo único, CDC.
3. A verificação da efetiva existência de dano extrapatrimonial apto a indenizar passa pela técnica da ponderação e pela regra da proporcionalidade.
4. Dano moral não configurado na hipótese em que não consta dos autos elementos que conduzam ao convencimento de que houve violação, suficientemente grave, a algum dos direitos da personalidade do autor, de modo a justificar a reparação extrapatrimonial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.